Tribunal: STF
Processo: AI 165993
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, CORRETAMENTE, TEVE SEU
PROCESSAMENTO  TRANCADO, POR AUSÊNCIA  DE PREQUESTIONAMENTO E, AINDA,
POR  QUESTIONAR  ACÓRDÃO QUE  SE  LIMITOU  AO DEBATE  DE  QUESTÕES DE
NATUREZA  INFRACONSTITUCIONAL, QUAL SEJA  A DO  CABIMENTO, OU NÃO, DO
RECURSO ESPECIAL.
          Hipótese  em que o  agravo regimental  não tem condições de
provimento.